Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0721728-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE MENDES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DESPACHO Após o indeferimento da liminar, o agravante trouxe novo extrato aos autos e peticionou requerendo a reconsideração da decisão ID 37035997. Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte agravada para contrarrazoar o agravo de instrumento (art. 1.019, II, do CPC) e para dizer sobre a petição ID 37204094. Após, fazer conclusão dos autos. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador